Tribunal: TJBA
Processo: 8182493-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8182493-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DA LUZ FREITAS

Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
MAJORADOS

PARA

15
% (
QUINZE
POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos autorais para declarar a inexistência do débito impugnado nos autos decorrente da inserção aos órgãos de proteção ao crédito, e posteriormente afastando a verba indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A irresignação recursal limita-se ao pleito indenizatório a título de danos morais e a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O des
cabimento
d
a
verba indenizatória por danos morais, em respeito à súmula 385 do STJ.

4. Ocorre que, à luz da Súmula 385 do STJ, verifica-se que a apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais, ante a presença de inscrição preexistente em seu cadastro perante órgãos de proteção ao crédito.

5. Afigura-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e
não provido
,
para afastar a
verba indenizatória
por danos morais, impondo-se à parte ré / apelante, o pagamento de
honorários de sucumbência
em

15
%
(
quinze
por cento) sobre o valor da causa
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8182493-19.2022.8.05.000
1
,
tendo como apelante,
Francisco da Luz Freitas
, e apelado
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer
e
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E